Tribunal: STF
Processo: ARE 1410633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA INDIRETA. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o acórdão proferido pelo Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual julgada improcedente a ação rescisória ajuizada pelo recorrente, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil1. Eis o teor da ementa do acórdão recorrido:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Caso em que a pretensão anulatória da demissão do servidor autor foi examinada, pelo acórdão rescindendo, sob dupla motivação: (i) em observância à jurisprudência dos Tribunais competentes (inclusive desta e. Corte, que na ADI 70020980173 afastou a inconstitucionalidade do artigo 15, inciso III, da Lei nº 10.994/1997, que estabelecia que o Conselho Superior de Polícia seria constituído também por 01 representante do Ministério Público do Estado, decisão de observância obrigatória por força do disposto no art. 259 do RITJRS) e (ii) de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, assentando o acórdão rescindendo inexistir demonstração do prejuízo sofrido. 



    2. Inexistência de evidência de qualquer violação à norma jurídica constitucional na forma como na ação alegado, sendo certo que por violação manifesta de norma jurídica compreende-se não a interpretação que se extraia da questão, dentre aquelas possíveis, mas a ofensa inconteste da norma, que evidencie, de forma induvidosa, a contrariedade havida entre o decisum e o preceito normativo. Incidência da Súmula 343/STF. 



    3. Ação rescisória não é sucedâneo recursal, nem pode veicular pretensão de reapreciação do mérito da questão em relação a qual a jurisdição já foi entregue, ou para a correção de pretendida injustiça da decisão ou má aplicação do direito controvertido, sendo cabível tão somente em casos excepcionalíssimos, taxativamente previstos no art. 966 do Código de Processo Civil. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE” (fls. 1-2, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. II do § 5º do art. 128 da Constituição da República, pelo qual se dispõe: 



    “Art. 128. O Ministério Público abrange:



    § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:



    II - as seguintes vedações:



    d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;”.



    Argumenta que “a r. decisão ora rescindenda VIOLOU NORMA JURÍDICA, quando, reconhecendo como vedada a participação de membro do MP no CSP, ainda assim, declarou a POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO dos atos praticados com essa participação, uma vez que adotou interpretação absurda e manifestamente contrária ao sentido da norma” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assevera que, “ao declarar que as nulidades, em processo administrativo disciplinar, somente podem ser reconhecidas quando comprovado o efetivo prejuízo e que a participação do membro do Ministério Público no julgamento do processo administrativo disciplinar não trouxe prejuízo, uma vez proferido por maioria (6x1) pelos integrantes do Conselho Superior de Polícia, a decisão ora rescindenda violou manifestamente norma jurídica” (sic, fl. 10, e-doc. 29).



    Assinala que, “ao presumir que o resultado final não seria modificado em face de eventual impedimento do membro do MP, uma vez que a nulidade do seu voto não alteraria o resultado final do julgamento do PAD, mais uma vez entendendo que inexistente o prejuízo necessário para se cogitar de nulidade do procedimento administrativo, a decisão ora rescindenda violou manifestamente norma jurídica” (fl. 11, e-doc. 29).



    Conclui que se impõe, “desta forma, diante da incontroversa participação de membro do Ministério Público perante o Conselho Superior de Polícia por ocasião da instauração e julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD) nº 95.803/1997, a declaração de sua nulidade, por força de ofensa ao art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com os seguintes fundamentos:



    “(...) não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação do artigo 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Ainda, a apreciação das demais questões deduzidas no presente recurso exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (e-doc. 36 - grifos nossos).



    4. Nas razões do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sustenta-se que “a afronta à vedação constitucional presente no art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/1988, decorrente da participação de membro do Ministério Público Estadual (MPRS) no Conselho Superior de Polícia (CSP), se dá de maneira DIRETA, e não meramente REFLEXA, configurando-se em hipótese de nulidade absoluta e presunção ex lege de prejuízo” (fl. 4, e-doc. 44).



    Salienta ser “igualmente equivocada a alegação de que a análise acerca da efetiva participação do membro do Ministério Público, bem como do prejuízo daí decorrente, exigiriam o reexame do contexto fático-probatório, configurando-se, assim, o óbice da Súmula nº 279/STF” (fl. 5, e-doc. 44).



    Assevera que “de tudo o quanto foi exposto, revela-se absolutamente INCONTROVERSA a presença do membro do MPRS no CSP, e, portanto, não há dúvidas de que a r. decisão ora rescindenda VIOLOU NORMA JURÍDICA, quando, reconhecendo como vedada a participação de membro do MP no CSP, ainda assim, declarou a POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO dos atos praticados com essa participação, uma vez que adotou interpretação absurda e manifestamente contrária ao sentido da norma” (fl. 5, e-doc. 44).



    Pede:



      “a) seja o presente AGRAVO conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, posto que preenchidos seus pressupostos;



    b) no mérito, seu provimento para: 



    b.1) reformar o r. acórdão nos termos da fundamentação supra, declarando que o r. decisum, proferido pelo MM. 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ofendeu manifestamente norma jurídica (art. 128, §5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/88), e, por consequência, rescindir a decisão transitada em julgado nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO tombada sob o nº 001/1.10.0025150-1 (AC nº 70069894889); 



    b.2) e, com base na teoria da causa madura, nos termos da Súmula nº 456/STF, proceder-se, de imediato, em novo julgamento da causa, para afastar a manifesta violação à norma jurídica (art. 128, §5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/88), com a consequente declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar nº 95.803/1997, em face da efetiva participação de membro do Ministério Público tanto na Resolução CSP nº 29.783/1997 (Dr. Ivo César Dickie Netto), que determinou a instauração do PAD nº 95.803/1997; quanto na Resolução CSP nº 32.064/1999 (Dr. Altamir Francisco Arroque) que julgou-o; 



    b.3) e, ainda, frente ao novo julgamento, determinar a reintegração do autor, bem como condenar o Estado à restituição dos valores e vantagens que lhe foram suprimidas neste período (restitutio in integrum); 



    c) por fim, reitera que lhe seja mantido o benefício da AJG, bem com a inversão e o redimensionamento da verba honorária sucumbencial” (fl. 10, e-doc. 44).



    5. Em resposta ao agravo em recurso extraordinário, o Rio Grande do Sul requereu fosse “mantida a decisão de negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ou, em assim não se entendendo, seja-lhe negado provimento, confirmando-se o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos” (fl. 16, e-doc. 48).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo autorizador da superação do óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, quanto ao fundamento da decisão que afirmou “não se cuida[r] de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação do artigo 966, V, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 36).



    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem fundamentou a decisão de inadmissão do recurso por tratar-se o caso de interpretação do inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, o que não poderia ocorrer em sede de recurso extraordinário, porque eventual ofensa à Constituição da República, se existente, seria reflexa.



    O agravante limita-se a afirmar que a matéria do recurso extraordinário seria de ofensa direta à Constituição. Entretanto, não se questiona o fundamento da decisão que assentou ser indireta a ofensa à Constituição da República quanto a pressuposto de cabimento da ação rescisória, previsto no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil. 



    No ponto, tem-se no argumento apresentado pelo agravante, a evidenciar o não enfrentamento do fundamento da decisão sobre a ofensa reflexa à Constituição quanto à interpretação de pressuposto de ação rescisória: 



    “(...) a afronta à vedação constitucional presente no art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/1988, decorrente da participação de membro do Ministério Público Estadual (MPRS) no Conselho Superior de Polícia (CSP), se dá de maneira DIRETA, e não meramente REFLEXA, configurando-se em hipótese de nulidade absoluta e presunção ex lege de prejuízo” (fl. 3, e-doc. 44).



    A ausência de impugnação do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória demonstra a inviabilidade do recurso, incidindo, na espécie, da Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, reiterada a jurisprudência pela inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Ao apreciar os pressupostos de cabimento da ação rescisória, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação, com os fundamentos seguintes:



    “(...) inafastável o reconhecimento de que inexiste qualquer violação à norma jurídica constitucional na forma como aqui alegado, sendo certo que por violação manifesta de norma jurídica compreende-se não a interpretação que se extraia da questão, dentre aquelas possíveis, mas a ofensa inconteste da norma, que evidencie, de forma induvidosa, a contrariedade havida entre o decisum e o preceito normativo. 



    Demais disso, havendo controvérsia jurisprudencial acerca da exegese do direito aplicável não há falar em invalidação ou rescisão do julgado, pois, conforme entendimento firmado na Súmula 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    A ação rescisória não se presta para a rediscussão da matéria controvertida ou para a correção de pretendida injustiça da decisão ou de má aplicação do direito controvertido, sendo cabível tão somente em casos excepcionalíssimos, taxativamente previstos no art. 966 do Código de Processo Civil” (fl. 13, e-doc. 21).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    No mesmo sentido, por exemplo, os julgados:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    10. Ademais, a admissão de recurso extraordinário em ação rescisória deve restringir-se aos fundamentos constantes da ação rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 



    No caso, pelo recurso extraordinário se pretende discutir a validade do processo administrativo disciplinar que acarretou a demissão de servidor público do cargo de investigador de polícia, do qual participou membro do Ministério Público no Conselho Superior da Polícia Civil.



    As razões do presente recurso extraordinário corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Nesse sentido, confira-se excerto do acórdão rescindendo no qual delimitado o mérito daquela ação anulatória: 



    “No caso dos autos, a causa de pedir devolvida à apreciação desta Corte concentra-se na alegada ilegalidade do processo administrativo disciplinar, na medida em que membro do Ministério Público Estadual participou do julgamento no Conselho Superior da Polícia. Com efeito, em que pese não se desconheça as decisões do Supremo Tribunal Federal, é assente o entendimento nesta Câmara que há não ilegalidade na participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia, sendo que esta questão já foi inclusive decidida pelo Tribunal do Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7070020980173, a qual restou assim ementada: (...).



    De qualquer sorte, eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou demonstrado nos autos, sendo aplicável o princípio da ‘pas de nullité sans grief’. 



    Do cotejo dos autos, verifica-se que a Resolução 32.064/99 (fls. 19/22) reconheceu, por maioria de seis votos, a culpabilidade do apelado, restando vencido apenas o Conselheiro Celso Bueno, que votou pela absolvição do autor. Desse modo, ainda que fosse declarada a nulidade do voto ministerial, não ocorreria reforma da deliberação” (fls. 9-11, e-doc. 21 - grifos nossos).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do recurso extraordinário devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 678.004-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em Ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (AI n. 756.135-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.11.2010). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA. CABIMENTO. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O recurso extraordinário pretende discutir a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Carta Política, o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Suprema Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do apelo extremo devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.390.490-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial disposto na Súmula n. 284/STF pelo qual assentado que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 579.122-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 607.422-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Pirmeira Turma, DJe 9.12.2016 - grifos nossos).



    11. Ressalte-se ainda que a ação rescisória não pode ser aproveitada como sucedâneo recursal, sendo restrito o seu cabimento às hipóteses legais elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil.



    Na ação anulatória que deu origem à presente ação rescisória, na qual discutida a mesma matéria posta a exame neste recurso, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pois interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, pela qual não conheceu do recurso especial (fls. 256-287, e-doc. 17).



    O objetivo do agravante é o de rediscutir a matéria apreciada e julgada pelo acórdão rescindendo, pretendendo fazer da ação rescisória sucedâneo recursal, o que é incabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5º, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.010.402-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024 - grifos nossos).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015’” (AR n. 1.870, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019 - grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA E À DISPOSIÇÃO DE LEI: INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.915-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2022 - grifos nossos).



    12. No caso em exame, nada há a prover quanto às alegações do agravante pelos óbices processuais apontados nesta decisão: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a inexistênc